Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-04.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Anulação de Negócio Jurídico, por meio da qual a autora buscava o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de participação em grupo de consórcio, com a consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento, por erro ou dolo, capaz de ensejar a anulação do contrato de consórcio; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, especialmente quanto à inexistência de vício de consentimento e à clareza das cláusulas contratuais, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
5. O contrato firmado identifica expressamente a modalidade de consórcio e contém cláusulas claras acerca da contemplação por sorteio ou lance, bem como da inexistência de garantia de contemplação imediata.
6. Inexiste prova robusta de que a autora tenha sido induzida a erro por promessa de financiamento imobiliário ou de liberação imediata de crédito, tampouco de utilização garantida de FGTS.
7. O conteúdo do instrumento contratual afasta a caracterização de erro essencial ou dolo, nos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil.
8. O mero arrependimento ou frustração de expectativa quanto à contemplação imediata não configura vício de consentimento.
9. Não se verifica violação ao dever de informação ou prática abusiva por parte da administradora de consórcios.
10. Ausente conduta ilícita, inexiste fundamento para restituição integral dos valores pagos ou indenização por danos morais.
11. O exercício do direito de ação e de recorrer, ainda que sem êxito, não caracteriza litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de cláusulas claras e expressas em contrato de consórcio afasta a alegação de vício de consentimento quando inexistente prova robusta de erro ou dolo.
2. O mero arrependimento ou frustração da expectativa de contemplação imediata não autoriza a anulação do contrato nem gera direito à indenização por danos morais.
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, arts. 138 e 145; CDC, arts. 6o e 46.